Tribunal: STF
Processo: Rcl 46440
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por José Carlos Rodrigues de Souza, na qual alega usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que 
    “[o] Reclamante nos Embargos de Divergência em REsp no 1.409.692-SP manejou recurso extraordinário (doc. 2), porque o STJ ofendia ao disposto no art. 105, III, da CF, quando deixou de apreciar o recurso especial ao fundamento de que o voto divergente, ou seja, o acórdão, não se prestava como suficiente ao debate de matéria para prequestionar o tema levado ao seu conhecimento, e em decidir que a dosimetria constitui ato discricionário do julgador, não passível de apreciação pelo Tribunal Superior e, derradeiramente, por afastar o conhecimento do habeas corpus de ofício, por tê-lo como substituto de Recurso Especial, ou caminho para afastar óbice de trânsito ao próprio recurso especial. 
    Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com espeque no art. 1.030, I, alínea ‘a’, primeira parte, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que sobre os temas colocados em discussão o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral. (doc. 3) 
    Considerando a sistemática recursal instituída pelo Código de Processo Civil/15 foi apresentado agravo interno (doc. 4) (§2°, do art. 1.030), onde o reclamante apontou: 
    Primeiro: que a situação alcançada pelo Tema 895 se faz(ia), e muito, distante da situação posta nos autos, pois o prequestionamento da matéria na instância ordinária estava presente diante dos fundamentos dos votos vencidos e vencedor, a comporem o acórdão recorrido. Logo, não havia óbice processual a impedir o trânsito do recurso extraordinário, cujo embate é, exatamente, saber dessa E. Corte Suprema se o voto vencido não constitui debate suficiente dos temas a abrir a via do Recurso Especial; 
    Segundo: o Tema 660/STF, igualmente não se amoldaria à presente situação, pois o recurso extraordinário tratou da ofensa ao inc. LV, do art. 5°, da CF, pelo impedimento do manejo dos recursos inerentes à ampla defesa – a divergência entre o voto vencido e vencedor (não) é suficiente para prequestionar a matéria objeto de recurso especial -, enquanto o Tema 660/STF, tratou da violação aos princípios do contraditório, e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada. 
    Terceiro: o Tema 181/STF, não tinha outro desfecho, porque a assertiva colocada em pauta era: a 5ª Turma do STJ no que dizia respeito à dosimetria da pena, em especial análise do art. 59, do Código Penal - entendia que a apreciação implica(va) em revolvimento de prova (óbice da Súmula 7, do STJ). Porém, adotou tratamento diferenciado para o reclamante e para o ex-Presidente Luiz Inácio,(doc. 5) buscando aquele a adoção de tratamento igualitário, o que não implica(va) em avaliação dos requisitos para processamento do recurso especial. 
    Novamente e numa fundamentação per relationem, a Corte Especial negou provimento ao agravo interno e, por consequência, impediu a subida do Recurso Extraordinário e, repete-se, sob os mesmos fundamentos daquela que foi atacada pelo agravo interno. Ou seja, ausência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos TEMAS: 181; 660 e 895. (doc. 6) 
    […]” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer 
    “[...] Liminarmente, seja suspenso o curso do processo, de modo a não se permitir sua execução, com a determinação de retorno ao Tribunal infraconstitucional (art. 158, do RISTF); 
    b) A procedência do pedido reclamatório constitucional, avocando o conhecimento do processo por usurpação de sua competência (inc. I, do art. 161, do RISTF). 
    […]” (pág. 16 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido. 
    Anoto, inicialmente, que a reclamação 
    “não é recurso e não se destina a examinar o ato impugnado com vistas a repudiá-lo por alguma invalidade processual-formal ou corrigi-lo por erros em face da lei ou da jurisprudência” (Rcl 3.800-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno). 
    A ementa do referido leading case é a seguinte:
    “CONSTITUCIONAL. ART. 102, I, l, DA CF. RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 13 DA LEI 8.038/90. PROCESSUAL CIVIL. ART. 542, § 3°, DO CPC. RETENÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DE NATUREZA RECURSAL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. 1. A pretensão de afastamento da decisão que fez incidir o teor do § 3º, do art. 542 do CPC, escapa aos pressupostos previstos na alínea i do inciso I do artigo 102 da Constituição, reproduzidos no art. 13 da Lei 8.038, de 28 de maio de 1990. 2. Reclamação não é recurso e não se destina a examinar o ato impugnado com vistas a repudiá-lo por alguma invalidade processual-formal ou corrigi-lo por erros em face da lei ou da jurisprudência. 3. Usurpação de competência desta Corte não configurada”.
    Registre-se, também, que 
    “[não] cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário” (Rcl 28.735-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Feitos esses registros, transcrevo trechos do ato reclamado: 
    “[...] 
    Trata-se de novo recurso extraordinário (e-STJ fls. 2.143-2.174) interposto contra acórdão da Corte Especial que negou provimento ao agravo regimental (e-STJ fls. 2.130-2.137), mantendo decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em razão da incidência dos Temas 895, 660 e 181 do Supremo Tribunal Federal (e-STJ fls. 2.081-2.086). 
    É hipótese de reiteração de recurso extraordinário já interposto.
    Assim, ante o exaurimento de prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais a prover.
    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de qualquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso a esta Vice-Presidência.
    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício.
    […]” (pág. 1 do documento eletrônico 11).
    Conforme se verifica, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário está fundada em entendimento firmado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral, o que, como visto, inviabiliza o conhecimento deste incidente processual.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator